Tribunal: TJBA
Processo: 8065084-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065084-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA TELES

Advogado(s)
:
VICTOR LUIS ANDRADE DE TOBIO

AGRAVADO: NIVALDO SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FABIO FERREIRA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA DESOCUPAÇÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução Provisória de Sentença proferida em Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis (proc. nº 8018433-34.2019.8.05.0001), suspendeu a medida de despejo anteriormente deferida, ao fundamento de risco de dano irreparável à parte executada. A decisão agravada foi proferida após acolhimento de pedido de retratação formulado pelo locatário, ora agravado. O Agravante sustenta a legitimidade da ordem de desocupação, com fundamento na inadimplência contratual e na ausência de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência da Ação de Despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a execução provisória da sentença que determina a desocupação do imóvel, à luz da ausência de efeito suspensivo à apelação interposta; e (ii) estabelecer se há risco de dano irreparável que justifique a suspensão da desocupação determinada judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O art. 58, V, da Lei nº 8.245/91 estabelece que os recursos interpostos contra sentenças em ações de despejo possuem apenas efeito devolutivo, o que autoriza o cumprimento provisório da sentença, inclusive com a desocupação do imóvel, conforme o art. 63, § 1º, “b”, da mesma lei.

4 - A decisão agravada perde sua razão de ser diante do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento anterior interposto pela parte executada, tendo sido reconhecida a deserção do recurso, o que consolida a eficácia da sentença executada.

5 - O cumprimento provisório da sentença deve observar o disposto no art. 520, I, do CPC, sendo realizado por conta e risco do exequente, que responderá por eventuais danos caso a sentença venha a ser reformada, o que afasta a alegação de risco irreparável à parte executada.

6 - A permanência do Agravado no imóvel desde 2019 sem contraprestação, mesmo após o término do contrato de locação e a notificação extrajudicial, caracteriza inadimplemento reiterado, justificando a retomada do bem pelo locador.

7 - A alegação de direito à moradia não se sobrepõe ao direito de propriedade do locador em relações contratuais privadas, não sendo possível impor a este o ônus de suportar, sem contraprestação, a ocupação de seu imóvel.

8 - Eventual alegação de existência de contrato de compra e venda do imóvel não interfere no cumprimento da sentença proferida em Ação de Despejo, pois são negócios jurídicos distintos e não há previsão contratual de compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -

Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1 - A sentença que determina a desocupação do imóvel em ação de despejo por falta de pagamento pode ser cumprida provisoriamente, ainda que pendente de julgamento o recurso de apelação, em razão do efeito apenas devolutivo previsto no art. 58, V, da Lei nº 8.245/91.

2 - O risco de dano irreparável à parte executada não se presume e deve estar devidamente comprovado, não sendo suficientes alegações genéricas ou a invocação do direito à moradia em relações contratuais privadas.

3 - O exequente responde por eventuais danos decorrentes da execução provisória, conforme previsto no art. 520, I, do CPC, o que afasta a alegação de risco intransponível à parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.245/91, arts. 9º, III; 58, V; 62, I; 63, §1º, "b"; 64; CF/1988, art. 6º; CPC/2015, arts. 520, I, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
-
TJ-MG, Ap. Cív. nº 6011353-89.2015.8.13.0027, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 14.05.2024.
- TJ-SP, AI nº 2269869-13.2015.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 26.01.2016.
- TJ-SP, AI nº 2340958-18.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 23.02.2024.
- TJ-RJ, AI nº 0070684-42.2023.8.19.0000, Rel. Des. Marília de Castro Neves Vieira, j. 22.11.2023.
- TJ-SP, AI nº 2247753-95.2024.8.26.0000, Rel. Des. Dario Gayoso, j. 30.09.2024.
- TJ-MG, Ap. Cív. nº 1000020-44.9554-3.00.1, Rel.ª Des.ª Mônica Libânio, j. 12.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8065084-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

DANIEL DA SILVA TELES
,

e como agravado
NIVALDO SANTOS DE ALMEIDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA